Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713929-16.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINEYVON SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LINEYVON SILVA contra decisão monocrática (ID 75362568) que determinou a comprovação do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento da apelação. A decisão embargada fundamentou-se na existência de preclusão consumativa quanto ao direito de demonstrar hipossuficiência, pois o apelante teve múltiplas oportunidades em primeira instância para comprovar sua condição financeira e permaneceu inerte. Em suas razões (ID 75690417), o embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao vício procedimental ocorrido em primeira instância, ao argumento de que: 1) o art. 290 do Código de Processo Civil (CPC) não foi observado; 2) o juízo nunca indeferiu expressamente a gratuidade de justiça; 3) apenas determinou a comprovação de hipossuficiência, sem resolver a questão; 4) extinguiu o processo sem esgotar o procedimento bifásico previsto no art. 290 do CPC; 5) a extinção foi prematura; e 6) busca o prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja integrada a decisão embargada, com reconhecimento da ausência de preclusão e determinação de apreciação da gratuidade de justiça, com posterior análise da apelação. Contrarrazões apresentadas (ID 76426496). É o relatório. DECIDO. 1. Conhecimento Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. Mérito dos embargos de declaração Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC). O vício apontado pelo embargante não caracteriza contradição, mas sim erro de fato, o qual, embora não previsto no rol do art. 1.022 do CPC, é admitido, de forma excepcional, pela doutrina e pela jurisprudência como vício de integração. O erro de fato ocorre quando o julgador se equivoca com relação a determinada premissa fática, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão. Realmente houve erro na decisão embargada. O art. 290 do CPC dispõe: "Será intimada a parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar as custas caso não haja obtido a gratuidade judiciária." A norma exige sequência procedimental clara: 1) decisão que indefere a gratuidade; 2) intimação específica para pagamento das custas em 5 dias, com indicação de guia e valor; 3) extinção apenas se não houver recolhimento. A análise da cronologia processual demonstra a ocorrência do vício procedimental ocorrido em primeira instância quanto à observância do art. 290 do CPC. A primeira decisão (ID 74616842) determinou a emenda da inicial e solicitou que o autor comprovasse sua hipossuficiência financeira, juntasse procuração devidamente assinada e os contratos impugnados. Não houve, naquele momento, indeferimento expresso da gratuidade de justiça. Posteriormente, a pedido do próprio apelante, o juízo concedeu dilação de prazo (ID 74616850), nos seguintes termos: “concedo o derradeiro prazo de 15 dias para o cumprimento da determinação de emenda à inicial, destacando que não só foi a parte intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, como também para que juntasse procuração assinada pelo autor e também os contratos impugnados na inicial.” O despacho menciona “comprovar hipossuficiência financeira”, o que indica que a questão da gratuidade de justiça ainda estava em análise. Não houve decisão expressa de indeferimento do benefício. Decorrido o prazo sem cumprimento, o processo foi extinto sem resolução de mérito (ID 74616851). A sentença consignou: “Foi determinada emenda à inicial para que o autor comprovasse sua hipossuficiência financeira, como também para que juntasse procuração devidamente assinada e os contratos impugnados na inicial, contudo, mesmo depois da advertência feita no despacho de ID 236125185, a parte permaneceu inerte.” A sentença extinguiu o processo por descumprimento da emenda à inicial, sem que a gratuidade de justiça tivesse sido formalmente apreciada e indeferida. O procedimento do art. 290 do CPC não foi esgotado. O vício procedimental impede o reconhecimento de preclusão quanto ao direito de demonstrar hipossuficiência. A decisão não pode ser considerada preclusa quando o juízo não apreciou expressamente o pedido de gratuidade de justiça. Diante do exposto, impõe-se a revogação da decisão anterior e a apreciação do mérito recursal, tanto em relação à gratuidade quanto aos demais pedidos do apelante. 3. Conclusão Conheço do recurso e acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos. Em consequência, revogo a decisão anterior (ID 75362568). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. . Brasília-DF, 21 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator